Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. NOTIFICAÇÃO DAS DATAS DE LEILÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por devedor fiduciante em desfavor da decisão que indeferiu o seu pedido de Tutela de Urgência em Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade e Leilão Extrajudicial de Imóvel. Alegou ausência de notificação para purga da mora e de intimação acerca das datas dos leilões. Requereu a suspensão dos efeitos do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas foram: (i) se o banco requerido, ora agravado, cumpriu corretamente o procedimento previsto na Lei no 9.514/1997 para constituição do devedor em mora e consolidação da propriedade fiduciária; (ii) se houve notificação/intimação válida do devedor em relação as datas dos leilões extrajudiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite que, presume-se válida a notificação enviada ao endereço contratual do devedor, dispensando-se prova de recebimento pessoal. 4. Não obstante isso, os autos demonstram que a instituição credora realizou diversas notificações por meios físicos (telegrama, edital, entrega ao condomínio), digitais (e-mail e WhatsApp) e com publicação em jornal, atendendo aos requisitos legais inerentes ao procedimento. 5. Inexistindo impugnação específica aos documentos apresentados e estando caracterizada a ciência inequívoca do devedor, é legítima a consolidação da propriedade e o prosseguimento do leilão extrajudicial. 6. A alegada nulidade do procedimento poderá ainda ser objeto de análise exauriente na ação principal, não sendo admissível a suspensão com base em juízo sumário, diante da ausência de comprovação das alegações do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: 1. Considera-se válida a notificação do devedor fiduciante realizada no endereço constante do contrato, inclusive porque corroborada também pela intimação realizada por meio eletrônico. 2. A ciência inequívoca quanto à purga da mora e à realização de leilão extrajudicial afasta alegações de nulidade do procedimento.
Dispositivos citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26, §§ 1o e 3o, e 27, § 2o-A; CPC, art. 248, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS; TJDFT, Acórdãos 1.715.342/2023, 1.973.131/2025, 1.977.443/2025, 1.980.293/2025.